Tribunal: TJPA
Processo: 0802186-83.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802186-83.2020.8.14.0005

APELANTE: RAIMUNDO DE CASTRO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular em face de sentença que reconheceu a prescrição de pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O autor, exercendo ofício de oleiro, alega que o enchimento do reservatório, ocorrido até 2014, inviabilizou sua atividade econômica. A ação foi ajuizada em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória decorrente de supostos danos causados por obra de concessionária de serviço público sujeita-se ao prazo prescricional trienal ou decenal, bem como definir o termo inicial da contagem do prazo à luz da teoria da actio nata e a existência de condição suspensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reparação civil contra concessionária de serviço público submete-se ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Inaplicabilidade do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, que possui caráter residual.

4. Pela teoria da
actio nata
, o prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do dano. No caso, o fato gerador consolidou-se em dezembro de 2014, tendo a ação sido proposta após o transcurso do triênio legal.

5. Inexistência de condição suspensiva atrelada a cadastramento administrativo pela concessionária. Condicionar o início da prescrição a ato da parte ré geraria imprescritibilidade não prevista em lei, violando a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1. A pretensão indenizatória por danos decorrentes da construção de usina hidrelétrica sujeita-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição conta-se da ciência inequívoca do dano, não havendo condição suspensiva decorrente de pendência de cadastro administrativo.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.930.932, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.991.961, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0806921-91.2022.8.14.0005, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0807579-18.2022.8.14.0005, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801265-22.2023.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO DE CASTRO
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado pelo
recorrente
em face da
NORTE ENERGIA S.A.

Em síntese da exordial, o autor busca a reparação pelos prejuízos advindos da implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, empreendimento que teria impactado diretamente sua atividade profissional e subsistência.

O demandante narra que exerceu o ofício de oleiro por mais de 20 (vinte) anos no município de Altamira, produzindo artesanalmente cerca de 1.000 (mil) tijolos por dia durante os meses de verão amazônico. Alega que o enchimento do reservatório da usina inundou permanentemente as áreas de extração de argila e as olarias locais, inviabilizando a continuidade de seu
labor
e suprimindo sua fonte de renda.

Sustenta o demandante que, não obstante a realização de cadastros socioeconômicos pela concessionária ré entre os anos de 2010 e 2012, não houve a devida compensação financeira. Aduz que as propostas indenizatórias apresentadas pela requerida foram unilaterais, desatualizadas e insuficientes, ignorando o valor real do fundo de comércio e dos lucros cessantes decorrentes da interrupção forçada da atividade. Aponta, ainda, falhas no cadastramento que excluíram indevidamente diversos trabalhadores da categoria de atingidos.

No tocante ao direito, invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, fundamentando-se na hipossuficiência técnica e econômica frente à concessionária, bem como no conceito de hipervulnerabilidade das populações atingidas por barragens. Defende o direito à justa indenização que englobe não apenas as benfeitorias, mas também o fundo de comércio perdido.

Em sede de tutela de urgência, pleiteia o pagamento mensal de 01 (um) salário mínimo a título de verba alimentar. No mérito, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 327.276,78 (trezentos e vinte e sete mil duzentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos) referentes ao fundo de comércio e lucros cessantes de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela paralisação forçada da atividade e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais. Pugna, ainda, pela obrigação de fazer consistente na regularização de seu cadastro como atingido e pela concessão da gratuidade de justiça.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos do
periculum in mora e fumus boni iuris
.

Após citada, a Norte Energia S.A. ofereceu contestação arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. Sustenta que a exordial é genérica e carece de causa de pedir determinada, uma vez que o autor não individualiza a área supostamente atingida, não comprova o vínculo com qualquer olaria específica e deixa de apresentar documentos mínimos indispensáveis à propositura da ação e ao exercício do contraditório.

Como prejudicial de mérito, a ré invoca a ocorrência da prescrição trienal. Argumenta que, considerando a narrativa autoral de que a paralisação das atividades ocorreu em meados de 2014, o prazo para pretensão de reparação civil encerrou-se em 2017. Tendo a ação sido ajuizada somente em 2020, estaria fulminada pelo art. 206, § 3º, inciso V do Código Civil (CC).

No mérito, defende a total improcedência dos pedidos, alegando que o autor não consta na lista taxativa do Sindicato dos Oleiros de Altamira (SINDOALTA). A defesa ressalta que houve um acordo firmado entre a concessionária e a categoria, cujos beneficiários foram devidamente identificados e indenizados, não figurando o requerente entre os elegíveis (proprietários ou trabalhadores).

Aduz, ainda, a tese de ilicitude da atividade. Afirma que a extração de argila, se exercida pelo autor, ocorria de forma clandestina, sem licenciamento ambiental e sem autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Sustenta que atividades ilícitas não geram direito à indenização e que a paralisação do setor decorreu da necessidade de regularização fiscal e ambiental, e não de ato ilícito da concessionária.

Por fim, a Requerida assevera que agiu em estrito cumprimento do dever legal, amparada por todas as licenças ambientais pertinentes. Impugna os valores pleiteados a título de danos materiais e lucros cessantes, classificando-os como hipotéticos e baseados em demonstrativo contábil (DRE) estranho à realidade do autor, bem como refuta a existência de danos morais indenizáveis.

Posteriormente, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira proferiu sentença de mérito, procedendo ao julgamento antecipado da lide. O magistrado acolheu a prejudicial de prescrição arguida pela defesa e, consequentemente, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Na fundamentação, o julgador consignou que a pretensão indenizatória possui natureza de reparação civil, sujeitando-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, bem como destacou que, com base na narrativa da inicial e nos documentos acostados, o fato gerador (encerramento da atividade de olaria) ocorreu em dezembro de 2014. Desse modo, o prazo para o exercício do direito de ação expirou em dezembro de 2017. Como a demanda foi ajuizada somente em 03/09/2020 e o autor não apresentou qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição em sua réplica, restou configurado o reconhecimento da perda da pretensão.

Por fim, a sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade das verbas sucumbenciais, contudo, restou suspensa em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Insatisfeito, o Sr. Raimundo interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais preliminarmente, a tempestividade do recurso e a manutenção dos benefícios da Justiça Gratuita deferidos na origem.

No mérito recursal, insurge-se contra o reconhecimento da prescrição trienal. Defende a tese de que a pretensão relativa ao fundo de comércio e à obrigação de fazer não se confunde com mera reparação civil aquiliana, devendo incidir o prazo prescricional decenal nos termos do art. 205 do Código Civil, e não o trienal do art. 206, § 3º, inciso V do mesmo diploma aplicado pelo magistrado
a quo
.

Subsidiariamente, argumenta que, ainda que se mantivesse o prazo trienal, a prescrição não teria se consumado em virtude de condição suspensiva. Assim, o prazo só deveria iniciar a partir do efetivo cadastramento do autor como oleiro pela concessionária, ato que teria constituído justamente o objeto da obrigação de fazer pleiteada na demanda.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos para o regular processamento, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em virtude de inovação recursal. A recorrida sustenta que a tese autoral sobre a existência de uma
"condição suspensiva"
da prescrição não foi arguida na petição inicial ou na réplica, tratando-se de matéria nova vedada em sede de apelação, conforme os arts. 141 e 329 do CPC.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença que reconheceu a prescrição trienal. Argumenta que a pretensão deduzida em juízo possui natureza eminentemente de reparação civil (indenização por danos materiais e morais), atraindo a incidência do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. Refuta a aplicação do prazo decenal, asseverando que a lide versa sobre suposto ato ilícito extracontratual e não sobre inadimplemento de contrato.

Quanto à tese subsidiária do autor, a apelada nega a existência de qualquer condição suspensiva. Afirma que não há lei ou negócio jurídico que condicione o início do prazo prescricional à realização de cadastro administrativo pela concessionária. Invoca o princípio da
actio nata
, reforçando que o prazo fluiu a partir da ciência inequívoca do suposto dano, ou seja, a partir de dezembro de 2014, estando a pretensão fulminada desde 2017.

Ao final, requereu o acolhimento da preliminar para não conhecer do apelo ou, no mérito, o seu desprovimento, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, em decorrência da ausência de hipótese para sua atuação.

O feito foi distribuído, inicialmente, ao Relator Des. Ricardo Ferreira, o qual determinou a redistribuição do feito a uma das turmas de direito público, em razão do julgamento do Conflito de Competência 0810006-95.2025.8.14.0000 no qual haveria consolidado o entendimento da competência das Turmas de Direito Público o processamento e julgamento de demandas que envolvam atos expropriatórios praticados por concessionárias no exercício de função pública delegada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central devolvida a esta instância revisora cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória do Autor, ora Apelante, decorrente dos supostos danos causados pela construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

O Apelante defende a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil (CC) e da existência de condição suspensiva do prazo prescricional. Contudo, a sentença de primeiro grau aplicou a prescrição trienal.

A natureza da demanda é eminentemente reparatória (indenização por danos materiais e morais decorrentes de ato supostamente ilícito da concessionária). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que aplica-se o prazo trienal às pretensões de reparação civil contra concessionárias de serviço público.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. OFENSA AOS ARTS. 489, 926 E 1.022 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE SAZONAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, 926 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. "É firme nesta Corte a orientação de que é trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica" (AgInt no REsp 1.991.961/RO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023).

5. No caso em análise, o termo inicial fora fixado pela Corte de origem em junho/2011 e a demanda proposta em novembro/2013, antes de ultrapassados os três anos do prazo prescricional. Assim, a alteração do termo inicial, como pretendida pela agravante, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.932/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. USINA HIDRELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DISPOSITIVO DO DECISUM AGRAVADO. RETIFICAÇÃO.

1. É firme nesta Corte a orientação de que é trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica.

2. Agravo interno parcialmente provido para, retificando o dispositivo do decisum agravado, afastar a prescrição quinquenal decretada pelo Tribunal de origem.

(AgInt no REsp n. 1.991.961/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

Nesse cenário, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme dispõe expressamente o art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil:

Art. 206.
Prescreve:

(...)

§ 3º
Em três ano
s:

(...)

V -
a pretensão de reparação civil;

(...)

Quanto ao termo inicial (
dies a quo
), aplica-se o princípio da
actio nata
. Segundo a Teoria da
Actio Nata
, o prazo prescricional não se inicia necessariamente na data da ocorrência do fato lesivo, mas sim no momento que o titular do direito subjetivo violado tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão, bem como da autoria do ilícito, momento a partir do qual a pretensão se torna exercitável (actio nata).

No caso em tela, compulsando os autos e o relatório, verifica-se que o autor afirma na exordial que sua atividade foi inviabilizada pelo enchimento do reservatório da UHE Belo Monte. É fato notório e incontroverso que tal evento ocorreu entre os anos de 2012 e 2014. Considerando a data mais favorável ao autor (dezembro de 2014), o prazo prescricional encerrou-se em dezembro de 2017. A ação foi proposta apenas em 03/09/2020, quase três anos após o término do prazo.

Não prospera a tese do Apelante de que haveria uma
"condição suspensiva"
atrelada ao cadastramento administrativo. O direito de ação contra atos que causam danos (responsabilidade civil) nasce com o dano, independentemente de reconhecimento administrativo pela parte causadora. Condicionar o início da prescrição à vontade da Concessionária em cadastrar ou não o atingido geraria uma imprescritibilidade de fato, o que é vedado pelo sistema jurídico, que preza pela segurança jurídica e estabilidade das relações sociais.

Da mesma forma, inaplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, pois este é residual, incidindo apenas quando a lei não fixar prazo menor, o que não é o caso da reparação civil, expressamente tarifada em 3 (três) anos.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegados danos materiais, morais e existenciais suportados por pescadores em razão da construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática que nega provimento à apelação com base em jurisprudência consolidada, por suposta violação ao princípio do juiz natural; (ii) saber se incide a prescrição trienal sobre pretensão indenizatória por danos decorrentes de impacto ambiental, considerando o momento da ciência inequívoca do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, "b", do CPC, combinado com o art. 133, XI, "d", do RITJPA, permite o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante do tribunal ou dos tribunais superiores. 4. A possibilidade de interposição de agravo interno afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio do juiz natural ou da colegialidade.

5. O prazo prescricional aplicável à reparação civil é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

6. Conforme a teoria da actio nata, adotada pelo STJ, a contagem do prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca do dano e de sua autoria.

7. O enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte, ocorrido em fevereiro de 2016, marcou o momento em que o dano se tornou inequívoco para os autores, conforme narrado na própria inicial e documentos dos autos.

8. A ação foi ajuizada apenas em 2022, evidenciando o transcurso do prazo prescricional legalmente previsto.

9. Não houve inovação fática ou jurídica capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso amparado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC e art. 133, XI, "d", do RITJPA, sem ofensa ao princípio do juiz natural.

2. A pretensão indenizatória por danos causados pela construção de usina hidrelétrica está sujeita à prescrição trienal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do dano.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 932, IV, "b"; RITJPA, art. 133, XI, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.740.736/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.05.2022; AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806921-91.2022.8.14.0005 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/11/2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. TERMO INICIAL FIXADO PELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO (TEORIA DA ACTIO NATA). DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURA NOVO FATO GERADOR. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Apelação cível interposta por pescadores e ribeirinhos contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais supostamente decorrentes da instalação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II- A imprescritibilidade reconhecida pelo STF (Tema 999) limita-se às ações voltadas à recomposição do meio ambiente, não alcançando pedidos de indenização por danos individuais, os quais estão sujeitos ao regime prescricional do Código Civil.

III- A pretensão indenizatória por danos individuais decorrentes de dano ambiental submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC.

IV- O termo inicial da prescrição segue a teoria da actio nata, contando-se da ciência inequívoca dos danos, ocorrida em 2016, quando finalizado o enchimento dos reservatórios e iniciada a operação da UHE Belo Monte.

V- A continuidade dos efeitos do dano não caracteriza novo fato gerador, não sendo apta a renovar ou prorrogar o prazo prescricional.

VI – A alegação de renúncia tácita à prescrição não procede, pois, os pagamentos e compensações financeiras realizados decorreram de imposições administrativas do licenciamento ambiental pelo IBAMA, não configurando reconhecimento voluntário do direito.

VIII - Recurso conhecido e negado provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, a qual julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição do direito de ação da parte autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807579-18.2022.8.14.0005 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE OBRA DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DANO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DE DANO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Aderson Cardoso e outros contra sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada em face de Norte Energia S.A. – NESA, julgada extinta com resolução de mérito por reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Os autores alegam danos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que teriam afetado sua atividade pesqueira. Sustentam a inexistência de prescrição sob o argumento de que os danos são contínuos e renovam-se diariamente. Requerem a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a aplicação de prazo prescricional mais longo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão indenizatória por danos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte encontra-se prescrita, à luz do art. 206, § 3º, V, do Código Civil; (ii) definir se é aplicável ao caso a tese de dano contínuo, capaz de renovar o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da pretensão de reparação civil é de três anos, conforme dispõe o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

4. O termo inicial da prescrição é fixado com base na ciência inequívoca do dano pelo titular do direito, nos termos da teoria da actio nata, sendo irrelevante a continuidade dos efeitos do evento danoso.

5. A alegação de nulidade da sentença não prospera, tendo em vista que a matéria prescricional é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, sendo desnecessária a suspensão do feito com base em ações coletivas.

6. Os elementos constantes dos autos demonstram que os autores tinham plena ciência dos danos desde, pelo menos, o ano de 2013, quando outorgaram procurações para fins de reparação judicial, o que torna extemporâneo o ajuizamento da demanda em 2023.

7. A tese de dano contínuo não se aplica a eventos danosos delimitados no tempo, como no caso da construção da usina, cuja lesividade se consolidou e foi percebida em momento anterior ao ajuizamento.

8. Precedentes do STJ reiteram que o prazo trienal para ações indenizatórias decorrentes da construção de usinas hidrelétricas tem como marco inicial a data de conhecimento dos danos, vedada a recontagem com base em alegações de permanência ou agravamento do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para pretensão de reparação civil por danos ambientais decorrentes da construção de usina hidrelétrica é de três anos, contados da ciência inequívoca do dano.

2. A caracterização de dano contínuo não é aplicável quando o evento causador do prejuízo é delimitado no tempo e seus efeitos foram plenamente conhecidos pelo titular da pretensão indenizatória em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

3. O reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, afasta a necessidade de suspensão do processo individual por existência de ação coletiva conexa. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.991.961/RO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 27.01.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2021, DJe 14.05.2021; TJPA, Apelação Cível n. 0804544-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.01.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801265-22.2023.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição, uma vez que a inércia do titular do direito por período superior ao legalmente permitido fulminou a pretensão de reparação.

Apenas a título de argumentação, caso a prescrição fosse superada, a improcedência se manteria. O autor pleiteia lucros cessantes e fundo de comércio sobre atividade de extração de argila e olaria. Todavia, não comprovou possuir licença ambiental ou autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) para exploração dos recursos minerais, que são de propriedade da União, nos termos do art. 176 da Constituição Federal (CF).

Ademais, o autor não consta na lista do Sindicato dos Oleiros de Altamira (SINDOALTA), documento este que serviu de base para o acordo coletivo firmado e homologado, presumindo-se a ilegitimidade do pleito autoral frente aos critérios estabelecidos para a categoria à época.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença proferida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código De Processo Civil.

Contudo, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ora, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026